Tribunal: TJDFT
Processo: 0002396-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002396-03.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DENIS CÉSAR BARROS FURTADO, MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ART. 282 DO CP. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO. ART. 273, § 1o-B, INCISO I, DO CP. AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA. ART. 66 DO CDC. ESTELIONATO. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Não obstante a coincidência de alguns dos elementos probatórios destes autos com aqueles constantes do processo reputado como paradigma, e ainda que os fatos narrados em ambos os processos guardem bastante similaridade – o modus operandi e a imputação dos mesmos delitos, justificada pelas condutas terem ocorrido na mesma clínica e praticadas pelos mesmos réus, as vítimas, o contexto fático e as datas são distintas, o que, de pronto, impede a caracterização de bis in idem. 2. É inconcebível considerar como “mesmo fato” condutas perpetradas contra pessoas diferentes e em ocasiões distintas. Conclusão diversa esbarraria na lógica do próprio instituto – duplicidade de condenação pelo mesmo fato. 3. A alternativa ofertada pelo juízo de origem em trancar parcialmente a ação penal em relação a alguns delitos, transferindo sua apreciação para outro processo referente a vítima distinta, não se mostra consentânea com os princípios jurídicos regentes, sobretudo o postulado do devido processo legal. Além disso, o órgão acusatório foi pego de surpresa, ao de se deparar com o trancamento, por ocasião da sentença, ao pretenso fundamento de se evitar a indesejada litispendência. 4. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, não sendo essa a hipótese dos autos. 5. Segundo a Corte Superior, não se reconhece a litispendência entre ações, quando não verificada, de imediato, do cotejo entre as denúncias ofertadas, a identidade entre os fatos. 6. Revela-se temerário o trancamento parcial da ação penal em relação aos delitos dos arts. 282 e 273, § 1o-B, inciso I, ambos do Código Penal, bem como art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, quando os fatos delituosos foram praticados em desfavor de vítimas diferentes, em contextos distintos e em lapso temporal distinto, demandando análise individualizada pelo juízo natural da causa. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Os recorrentes, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e sem apontar objetivamente qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, requerem o reconhecimento de prescrição e de litispendência. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que não há interesse recursal quanto ao reconhecimento de prescrição, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, deve ser declarada extinta a punibilidade dos embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação aos delitos do art. 282 do CP e art. 66 do CDC, com fulcro no art. 109, inciso V, do CP e art. 61 do CPP” (ID 51953584). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade quanto à tese relativa ao reconhecimento de litispendência. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.”. (ARE 1465174 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Além disso, “no recurso extraordinário não foi indicado o permissivo constitucional autorizador de sua interposição, nos termos do art. 321 do RISTF, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (ARE 1449908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Ainda, “a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula no 284/STF” (ARE 1440027 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). Mesmo que fosse possível, em tese, superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, eis que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 454/STF)” (ARE 1452020 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010